Tribunal: TJDFT
Processo: 0035167-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035167-84.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ADORNO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de definição do prazo de prescrição para o ajuizamento de ação autônoma para o cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública que condenou o Banco do Brasil a pagar os valores relativos aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança pertinentes a janeiro de 1989 (Plano Verão). 2. Excepcionalmente, o cumprimento de sentença não necessita ter curso processual no Juízo prolator da sentença condenatória, uma vez que somente o credor, individualmente, detém as condições necessárias para demonstrar que sua situação jurídica se ajusta à referida sentença, bem como que existe crédito em seu favor. 3. O Ministério Público não tem legitimidade, como substituto processual, para ajuizar ação cautelar de protesto com o intuito de interromper o prazo prescricional em face de direito material individual dos consumidores poupadores. 4. A Lei no 2.313/1954 dispõe sobre os prazos relativos aos contratos de depósito regular e voluntário de bens de qualquer espécie. A diretriz normativa contida no art. 2o, § 1o, da Lei no 2.313/1984 não estipula prazo prescricional em relação à pretensão de valores decorrentes de critérios de correção monetária, reconhecidos por meio de sentença prolatada nos autos de ação civil pública. O recorrente alega violação aos artigos 202 do Código Civil, 81, 82, inciso I, 98 e 100, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o Ministério Público teria legitimidade para requerer a medida judicial de caráter coletivo, qual seja, medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição, motivo pelo qual não haveria o que se falar em prescrição da pretensão individual de cada consumidor. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003